Tribunal: TJMT
Processo: 1020327-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020327-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular, Trancamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (INTERESSADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS registrado(a) civilmente como MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), BETHANIA MOURA DE CASTRO - CPF: 044.625.701-03 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (IMPETRANTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS registrado(a) civilmente como MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (IMPETRANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (IMPETRANTE), BETHANIA MOURA DE CASTRO - CPF: 044.625.701-03 (IMPETRANTE), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (IMPETRANTE), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020327-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: VALBER DA SILVA MELO, FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA, MATHEUS CORREIA DE CAMPOS, LEO CATALÁ JORGE, JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO, BETHANIA MOURA DE CASTRO, VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA
PACIENTE: CLAUDYSON MARTINS ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR QUANTO A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA NESTE PONTO
. PLEITO DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA AO TIPO PENAL CONTIDO NO ART. 2º, INCISO XI, DA LEI N. 1.521/51 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se o juízo singular declara a prescrição da punibilidade pela ocorrência da prescrição em relação a um dos fatos típicos descritos na denúncia, após a distribuição da ação mandamental, ocorre a perda superveniente do objeto do
writ
.

É possível, em situações excepcionais, quando a inadequada subsunção típica causar prejuízos ao réu, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do adequado procedimento ou, ainda, quando houver restrição a benefícios penais em razão de eventual excesso da acusação, a correção do tipo penal imputado na denúncia, por se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020327-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: VALBER DA SILVA MELO, FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA, MATHEUS CORREIA DE CAMPOS, LEO CATALÁ JORGE, JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO, BETHANIA MOURA DE CASTRO, VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA
PACIENTE: CLAUDYSON MARTINS ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
impetrado em favor de CLAUDYSON MARTINS ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, contra decisão prolatada em
06/09/2018
, que recebeu a denúncia na ação penal nº 0031094-61.2017.8.11.0042, na qual o paciente é acusado da prática dos crimes tipificados no art. 7º, IV, da Lei n. 8.137/90 c/c art. 66 da Lei n. 8.078/90, na forma do art. 69 do CP.

Assevera que a exordial acusatória contém erro de tipificação, além de ser formal e materialmente inepta.

Almeja a concessão da ordem para:
1)
reconhecer a prescrição do tipo penal do art. 66 da Lei nº 8.078/90 [fato 2];
2)
corrigir a adequação típica do fato 1 para o delito previsto no art. 2º, XI, da Lei n. 1.521/51, já alcançado pela prescrição; 3) subsidiariamente, o trancamento da ação penal pela ausência de demonstração de dolo.

Determinei o processamento da ação mandamental.

Nas informações prestadas, o juízo singular noticiou que declarou extinta a punibilidade, pela
prescrição
[art. 109, V, CP] quanto ao
fato 2
e designou audiência de instrução e julgamento para 06/11/2023 para inquirição de testemunha arrolada pela defesa e interrogatório do réu.

Acrescentou que
“no que concerne a alegação de que o fato 1, descrito na denúncia
não se subsome à hipótese típica do art. 7º, IV, da Lei Federal 8.137/1990, mas, em tese, se amoldaria ao art. 2º, XI, da Lei Federal 1.521/1951
, é importante salientar que tal alegação não foi aventada pela defesa do Paciente perante este Juízo”
.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer, subscrito pelo Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e pelo Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda,
“pela prejudicialidade parcial do writ e, na parte conhecida, pela concessão da ordem para que seja acolhido o pleito de subsunção do fato típico à conduta prevista no art. 2º, XI, da Lei nº 1.521/51, com a consequente extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Alternativamente, que seja determinado o trancamento da ação penal”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020327-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLAUDYSON MARTINS ALVES foi denunciado pelos seguintes fatos:

“No dia 29 de junho de 2017, entre as 08h25min e as 10h35min, no estabelecimento denominado Posto Bom Clima, localizado na Av. República do Líbano, n° 1628, o denunciado CLAUDYSON fraudou preços por meio de alteração de volume da gasolina, sem modificação essencial ou de qualidade produto.

Na mesma ocasião, o denunciado CLAUDYSON fez afirmação falsa sobre característica/qualidade de óleo diesel.

Os autos revelam que durante vistoria da Agência Nacional do Petróleo constatou-se que os bicos de gasolina n° 08 e n° 18 da bomba abastecedora série 56441 exibia valor e volume corretos em seu display, mas o volume de combustível que saía da mangueira para o tanque do automóvel era inferior ao apresentado, o que toma o litro da gasolina mais caro.

Essa variação entre o volume apresentado no display e aquele dispensado pelos bicos era superior ao permitido no item 11.2.1 das Instruções baixadas com a Portaria Inmetro 23/1985, que é de 0,5% (cinco décimo por cento), o que corresponde a 19,900 (dezenove litros, novecentos mililitros). Isso porque a cada 20 (vinte) litros indicados no display da bomba apenas 19,880 (dezenove litros, oitocentos e oitenta mililitros) de gasolina eram efetivamente dispensados pelos bicos 08 e 18.

Às fls. 17 constam os registros de medições que constataram a diferença em flagrante prejuízo ao consumidor.

Na mesma fiscalização, constatou-se que os bicos 04 e 14 da Bomba série n° 133936 possuíam adesivo indicativo de “óleo diesel B S10 aditivado” todavia, o combustível armazenado na bomba e que era dispensado pelos bicos 04 e 14 era “óleo diesel B10”. Assim, o denunciado estava fazendo afirmação falsa sobre característica/qualidade do produto.

Essa divergência foi confirmada quando analisadas as notas fiscais de aquisição de combustíveis que apontavam que desde 12/05/2017 o Posto Bom Clima não adquiria óleo diesel aditivado (f. 11). [...]

As divergências apontadas estão descritas no Documento de Fiscalização n° 1892231753474565, juntado às f. 06-10.

Dessa forma, o denunciando CLAUDYSON MARTINS ALVES se encontra incurso nas práticas do
art. 7º, inciso IV da Lei 8.137/90 c/c art. 66, da Lei n" 8.078/90
, na forma do artigo 69, do Código Penal [...]”.

No tocante ao
fato 2
, o juízo singular reconheceu a prescrição almejada pelos impetrantes, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do objeto deste
mandamus
.

Quanto ao fato 1, a impetração sustenta que há inadequação da subsunção típica descrita da denúncia, notadamente porque
“está claro que a imputação é de crime contra a economia popular por meio de alteração peso ou de medida padronizada (elementos especializantes) em regulamento, sabendo da falsidade” (sic)
, conduta essa prevista no
art. 2º, XI, da Lei Federal nº 1.521/1951
, a qual deve prevalecer sobre a Lei nº 8.137/90, seja
pela incidência do princípio da especialidade da norma
ou, se admitida a concorrência típica, da cominação de
“menor sanção criminal” (sic)
, ou seja, por ser mais benéfico ao réu.

Embora o Ministério Público não tenha indicado a alínea do inciso IV do art. 7º da Lei n. 8137/90 estaria tipificada a conduta atribuída ao paciente, é possível deduzir que seria a alínea “a”,
verbis
:

Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:

[...] IV - fraudar preços por meio de:

a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço; [...]

Comentando este tipo penal, NUCCI leciona que
“a prática envolve a maquiagem de produto. Modificam-se os dados componentes de determinada mercadoria, inserindo termos chamativos (“nova fórmula ainda mais eficiente”, “super ação”, “contém a inédita substância X”, etc.), quando, na essência, nada mudou”
[Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1, Ed. Forense, 13ª edição, pág. 728].

A Lei nº 1.521/51, em seu art. 2º, XI, tipifica como crime contra a economia popular o ato de:

“Art. 2º. São crimes desta natureza:

[...] XI -
fraudar pesos ou medidas padronizados
em lei ou regulamentos; possuí-los ou detê-los, para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de dois mil a cinquenta mil cruzeiros.

Quanto a este tipo penal, NUCCI, com a clareza que lhe é peculiar, assevera:

“21. Análise do núcleo do tipo:
fraudar (burlar, lesar) é a conduta principal, cujo objeto é composto de pesos ou medidas padronizadas em lei ou regulamentos
. A segunda parte envolve os verbos possuir (ter a posse de algo) ou deter (reter algo em seu poder) tem por objeto pesos ou medidas padronizadas em lei. Todas as condutas apontam para o efeito do comércio e também aponta o dolo direto: saber haver fraude.
Na jurisprudência
: TJSP: “Adulteração de bomba de combustível do posto de propriedade do réu. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Depoimentos seguros dos policiais civis e do delegado regional do IPEM que participaram da diligência, confirmando a existência de adulterações no equipamento inspecionado, com diferenças expressivas, para menos, na vazão do combustível. Prova oral corroborada por exame técnico realizado no local dos fatos. Hipótese, contudo, de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 2º, inciso XI, da Lei no 1.521/51. Situação que se subsume melhor ao delito contra a economia popular, aplicável a combustíveis. Medida fraudada que é padronizada pela legislação. Penas fixadas nos mínimos legais, substituída a privativa de liberdade por prestação pecuniária. Regime aberto adequado. Apelo parcialmente provido" (Apelação Criminal 0026638-87.201 1.8.26.0001; 5° Câm. Criminal, rel. Tristão Ribeiro, 29.03.2019; v.u.)”.
[Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2, Ed. Forense, 13ª edição, págs. 144/145].

Ambos os dispositivos legais transcritos se encontram em plena vigência, de modo que a questão deve ser resolvida pelo
“princípio da especialidade”
, como almejam os impetrantes.

Pela minuciosa leitura de ambos os dispositivos legais e lição doutrinária, fica evidenciado que, no crime contra a economia popular, a principal intenção do agente é
fraudar

pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos
, enquanto no delito contra as relações de consumo o objetivo é
fraudar preços, através da modificação do volume ou peso do bem
.

No caso dos autos de origem, o INMETRO regulamenta a venda de combustíveis e fixa o percentual de tolerância aceitável na divergência entre o combustível marcado na bomba e o efetivamente entregue ao comprador, ou seja, há uma padronização por meio de regulamento expedido pelo órgão competente.

Nesse ponto, valho-me do substancioso parecer da Procuradoria de Justiça, que esmiuçou com brilhantismo o nó górdio desta ação mandamental,
verbis
:

“Anote-se que, embora “o momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado” (STJ, AgRg no HC n. 738.385/PE), verifica-se que o próprio c. STJ firmou entendimento, o qual fora colacionado pelos impetrantes, no sentido de que “
esta Corte, acompanhando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não admite emendatio libelli em momento anterior ao da prolação da sentença, exceto em situações excepcionais, quando a inadequada subsunção típica causar prejuízos ao réu, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do adequado procedimento ou, ainda, quando houver restrição a benefícios penais em razão de eventual excesso da acusação
.” (STJ, AgRg no RHC n. 146.541/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021).

Na hipótese,
a correção do equívoco na tipificação legal realizada na denúncia, interferiria na obtenção de eventual transação penal
(art. 76 da Lei nº 9.099/95)
ou suspensão condicional do processo
(art. 89 da Lei nº 9.099/95) e
até mesmo quanto à competência constitucional do JECRIM para as infrações de menor potencial ofensivo
.

Ademais, caso corrigida a conduta típica atribuída ao paciente para aquela prevista no art. 2º, XI, da Lei nº 1.521/51, deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, visto que entre o recebimento da denúncia [09.06.2018] até a presente data [27.09.2023] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, à luz do art. 109, V, do CP.

Logo, em que pese o juízo singular ter consignado que a tese aqui

analisada “não foi aventada pela defesa do paciente perante este juízo” (sic),
trata-se de situação excepcional, inclusive de matéria de ordem pública, razão pela qual este e. TJMT possui legitimidade para examiná-la, sem violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância
”.

Com efeito, o que se vê é que, diante da tipificação errônea adotada pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia,
não observando o princípio da especialidade
ao descrever a conduta do paciente, aguardar até as alegações pela eventual
emendatio libelli
seria, ao mesmo tempo, movimentar desnecessariamente a máquina judiciária e manter injustamente sobre a cabeça do paciente a espada de Dâmocles.

Não bastasse isso, o juízo singular esclareceu, nas informações prestadas, que “
no que concerne a alegação de que o fato 1, descrito na denúncia
não se subsome à hipótese típica do art. 7º, IV, da Lei Federal 8.137/1990, mas, em tese, se amoldaria ao art. 2º, XI, da Lei Federal 1.521/1951
”
, ou seja, ao fim e ao cabo, encerrada a instrução processual, o entendimento daquele juízo, ao que tudo indica, não divergiria da solução almejada pelos impetrantes, com a qual acertadamente aquiesceu a Procuradoria de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo conhecimento não importa em violação ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, forçoso reconhecer que a conduta típica descrita pelo Ministério Público na denúncia oferecida contra CLAUDYSON MARTINS ALVES na ação penal nº 0031094-61.2017.8.11.0042, quanto ao fato 1, configura, em tese, o delito tipificado no art. 2º inciso XI, da Lei n. 1.521/51, cuja pena máxima prevista é de 2 [dois] anos.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a 4 [quatro] anos desde o recebimento da denúncia, em
06/09/2018
, sem que tenha ocorrido qualquer interrupção do prazo prescricional, declaro a extinção da pretensão punitiva estatal pela ocorrência da prescrição, nos moldes preconizados no art. 109, V, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de CLAUDYSON MARTINS ALVES e:
1)
julgo-o
prejudicado
em relação à prescrição do
fato 2
, pela perda superveniente do objeto, em decorrência do acolhimento do pleito pelo juízo singular; 2)
concedo a ordem
para
corrigir a tipificação legal
quanto ao
fato 1
, reconhecendo, em tese, a ocorrência do delito previsto no art. 2º, XI, da Lei n. 1.521/51 e
declarar extinta a punibilidade dele, pela ocorrência da prescrição
[art. 109, V, CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023